Tribunal: TJSP
Processo: 1020330-45.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
r de empreender os esforços necessários para a busca eficiente da reversão, bem como o de adotar as medidas imprescindíveis ao retorno dos recursos.
O depósito na conta corrente, por si só, não torna válida a contratação, porquanto o consumidor não tem meios de impedi-lo. Responsabilidade do réu por não dispor de mecanismos para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Falha inescusável na prestação dos serviços.
Responsabilidade Civil. Ausência de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Fortuito interno. Atividade de risco. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil (art. 14, caput, do CDC). Tema Repetitivo 466 do STJ. Súmula 479 do STJ. Enunciado no 14 da Seção de Direito Privado do E. TJSP.
Danos Materiais. Dever de restituição integral do montante subtraído (R$ 29.851,23), com a consequente anulação dos contratos de mútuo e encargos fraudulentos. Compensação.
Restituição em dobro. Valor das transferências. Não acolhimento. O caso não permite que se infira a cobrança nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não preenchimento, ademais, dos requisitos cumulativos previstos no EAREsp no 664.888-RS. Recurso desprovido nesse ponto.
Cobrança da taxa de empréstimo. Cabível a restituição em dobro. Recurso provido, neste ponto.
Dano moral. Conforme o entendimento majoritário da C. Câmara, consolidado em julgamento estendido, não se divisa com o dano moral indenizável no caso.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1020330-45.2025.8.26.0577; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 07/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Ortiz Gomes

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

07/05/2026

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Golpe da Falsa Central. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento parcial.
Mérito. Dano material. Falha no sistema de segurança e monitoramento de riscos. Operações sucessivas de contratação de empréstimo (R$ 7.500,00), saque de cartão de crédito (R$ 3.000,00) e transferências via PIX que totalizam R$ 28.880,00.

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Golpe da Falsa Central. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento parcial.
Mérito. Dano material. Falha no sistema de segurança e monitoramento de riscos. Operações sucessivas de contratação de empréstimo (R$ 7.500,00), saque de cartão de crédito (R$ 3.000,00) e transferências via PIX que totalizam R$ 28.880,00. Movimentação financeira flagrantemente incompatível com o perfil da consumidora. Extratos bancários (fls. 40/94) que demonstram histórico de 24 meses com transações de baixo valor e natureza conservadora. Aprovação de crédito e transferências vultosas que superam a capacidade financeira e o histórico da cliente em curto intervalo de tempo. Desrespeito ao perfil da correntista configurado. Jurisprudência do STJ (REsp 2.222.059/SP). O sistema de segurança bancário deve ser capaz de identificar e bloquear operações que fujam ao padrão de consumo, considerando variáveis como valor, frequência e sequenciamento. A inércia da instituição em barrar operações manifestamente suspeitas configura defeito no serviço (art. 14, §1o, do CDC).
Cliente que comunicou o ocorrido com presteza (fls. 31 e 65/81). Instituição que deveria ter procedido ao cancelamento das operações e acionado o MED (Mecanismo Especial de Devolução) de forma eficaz. Inobservância aos deveres anexos da boa-fé objetiva.
Hipervulnerabilidade. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Proteção especial conferida pela Lei no 12.764/12. Instituição financeira que detém o dever de vigilância e cuidado reforçados. Fraude perpetrada por terceiros de posse de dados sigilosos (como o nome da gerente da conta), evidenciando falha na guarda de informações e indícios de vazamento de dados internos. A engenharia social, aliada à vulnerabilidade técnica e pessoal da recorrente, não exime o banco da responsabilidade.
Comunicação rápida do ocorrido – fato não impugnado especificamente. Registro de Boletim de Ocorrência (fls. 65/67). Dever elementar de empreender os esforços necessários para a busca eficiente da reversão, bem como o de adotar as medidas imprescindíveis ao retorno dos recursos.
O depósito na conta corrente, por si só, não torna válida a contratação, porquanto o consumidor não tem meios de impedi-lo. Responsabilidade do réu por não dispor de mecanismos para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Falha inescusável na prestação dos serviços.
Responsabilidade Civil. Ausência de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Fortuito interno. Atividade de risco. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil (art. 14, caput, do CDC). Tema Repetitivo 466 do STJ. Súmula 479 do STJ. Enunciado no 14 da Seção de Direito Privado do E. TJSP.
Danos Materiais. Dever de restituição integral do montante subtraído (R$ 29.851,23), com a consequente anulação dos contratos de mútuo e encargos fraudulentos. Compensação.
Restituição em dobro. Valor das transferências. Não acolhimento. O caso não permite que se infira a cobrança nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não preenchimento, ademais, dos requisitos cumulativos previstos no EAREsp no 664.888-RS. Recurso desprovido nesse ponto.
Cobrança da taxa de empréstimo. Cabível a restituição em dobro. Recurso provido, neste ponto.
Dano moral. Conforme o entendimento majoritário da C. Câmara, consolidado em julgamento estendido, não se divisa com o dano moral indenizável no caso.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.